Tribunal: TJDFT
Processo: 0737221-58.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUSÊNCIA PROVA SATISFATÓRIA DA AUTORIA DELITIVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NÃO CORROBORADO POR DEMAIS PROVAS. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O recurso de apelação do Ministério Público não pode ser conhecido em sua integralidade. No tocante ao crime de descumprimento de medida protetiva, houve o esgotamento da prestação jurisdicional na medida em que o magistrado na origem proferiu decisão rejeitando a denúncia em relação a este crime.

2. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, porque normalmente os delitos são cometidos longe de testemunhas presenciais, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. No entanto, ela deve ser confirmada em juízo e corroborada por outros meios de prova. O depoimento da ofendida na fase judicial é muito evasivo, controverso e destoa do que dito perante autoridade policial.

3. A vítima afirmou em juízo que não desejava esclarecer os fatos passando a responder apenas "sim" ou "não" às perguntas da acusação, o que se revelou insuficiente para o esclarecimento dos fatos. Alegou não se recordar o que ocorreu no dia dos fatos, porque havia ingerido bebida alcoólica.

4. Não restou demonstrada, através dos elementos probatórios, a comprovação de autoria do apelado no crime descrito no tipo penal do artigo 129, § 9o, do Código Penal. As provas acostadas aos autos não se mostraram fortes, o suficiente, a fim de imputar ao acusado o delito de lesões corporais e, havendo dúvidas, não há como se condenar o réu, aplicando-se o princípio in dubio pro reo.

5. Recurso parcialmente conhecido e não provido.